Tribunal: STF
Processo: MS 21872
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato do Presidente da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Orçamento, que determinou
busca e apreensão de documentos em residências do impetrante. 3.
Alegação de incompetência da Comissão para determinar medidas
coercitivas. Violação da intimidade e do asilo pessoal do
impetrante. 4. Ausente o fumus boni juris. Liminar indeferida. 5.
Prestadas as informações pelo Presidente da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito do Orçamento. 5. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pela denegação da segurança. 6. A Constituição de 1988
confere, às Comissões Parlamentares de Inquérito "poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais", art. 58, § 3º. 7.
Busca e apreensão domiciliar de documentos do impetrante
concretizada. Trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
concluídos. Mandado de segurança prejudicado.